Tribunal: STF
Processo: RE 461968
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-05-30
Data de publicação: 2007-05-30

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. NÃO-INCIDÊNCIA. ENTRADA DE
   MERCADORIA IMPORTADA DO EXTERIOR. ART. 155, II DA CB. LEASING DE
   AERONAVES E/OU PEÇAS OU EQUIPAMENTOS DE AERONAVES. OPERAÇÃO DE
   ARRENDAMENTO MERCANTIL.
1.      A importação de aeronaves e/ou peças
   ou equipamentos que as componham em regime de leasing não admite
   posterior transferência ao domínio do arrendatário.
2.      A
   circulação de mercadoria é pressuposto de incidência do ICMS. O
   imposto --- diz o artigo 155, II da Constituição do Brasil --- é
   sobre "operações relativas à circulação de mercadorias e sobre
   prestações de serviços de transporte interestadual e
   intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as
   prestações se iniciem no exterior".
3.      Não há operação relativa
   à circulação de mercadoria sujeita à incidência do ICMS em
   operação de arrendamento mercantil contratado pela indústria
   aeronáutica de grande porte para viabilizar o uso, pelas
   companhias de navegação aérea, de aeronaves por ela construídas.
4.      Recurso Extraordinário do Estado de São Paulo a que se nega
   provimento e Recurso Extraordinário de TAM - Linhas Aéreas S/A
   que se julga prejudicado.